Tribunal: TJES
Processo: 5022348-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022348-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

APELANTE: ABZ - PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022348-50.2023.8.08.0024

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

APELADOS: ABZ PROJETOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA E NATAN PINHO BUSSOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM BAIXO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. DOENÇA GRAVE E CRÔNICA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde se abstivesse de rescindir unilateralmente o contrato firmado com os autores, declarando nula a cláusula que permite a rescisão unilateral e imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da existência de beneficiário em tratamento de doença crônica (Doença de Crohn), é aplicável o entendimento do Tema 1082 do STJ; e (ii) verificar se, no caso de contrato coletivo com baixo número de beneficiários, a rescisão unilateral imotivada pode ser considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1082 do STJ dispõe que, ainda que a operadora de plano de saúde coletivo exerça o direito à rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento de doença grave até a efetiva alta médica, desde que o titular arque com a contraprestação devida.

4. No caso concreto, o apelado é portador de Doença de Crohn e encontra-se em tratamento contínuo, conforme laudo médico, de modo que a rescisão contratual, sem garantia de continuidade do tratamento, representa risco à sua saúde e incolumidade física, enquadrando-se no entendimento do Tema 1082.

5. A jurisprudência reconhece a vulnerabilidade dos contratos coletivos com baixo número de beneficiários, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a necessidade de justificativa idônea para rescisão unilateral, visando evitar abusos e proteger a função social do contrato.

6. Sendo o contrato firmado entre as partes um "falso coletivo", com apenas quatro beneficiários, a operadora não pode proceder à rescisão unilateral sem justificativa razoável, sendo essa prática considerada abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento de doença grave, conforme o Tema 1082 do STJ. 2. Em contratos coletivos empresariais com baixo número de beneficiários, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, exigindo justificativa idônea para rescisão unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, I e II; CDC, arts. 2º, 3º e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022 (Tema 1082); STJ, AgInt no REsp 1.952.928/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
em face da sentença (ID 8275889) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta por
ABZ PROJETOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA E NATAN PINHO BUSSOTTI,
julgou procedente o pedido autoral, para
“confirmar a tutela de urgência deferida no ID 28226569, determinando que a ré se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde firmado com a parte autora, mantendo-o ativo nas condições originalmente contratada, bem como DECLARO nula a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral e imotivada pela ré
”.

Em suas razões recursais (ID 9275891), a apelante sustenta que, por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, é possível a rescisão unilateral e imotivada por parte da operadora, respeitado o prazo de aviso prévio. Afirma, ainda, que as conclusões firmadas pelo C. STJ no julgamento do Tema 1082 não se aplicam ao caso em comento, uma vez que a doença que acomete o apelado é crônica.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 9275896.

Extrai-se dos autos que a primeira requerente, ABZ PROJETOS E PRODUÇÕES CULTURAIS, firmou contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a requerida, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em favor de 04 (quatro) beneficiários, dentre eles, o segundo requerente, NATAN PINHO BUSSOTTI (ID 9275854).

A presente demanda foi proposta em razão do envio de notificação por parte da operadora informando a respeito da rescisão contratual a partir de 09/08/2023 (ID 9275859).

No
entanto, os autores reputam que a referida rescisão seria indevida, uma vez que o segundo requerente - Natan - é diagnosticado com Doença de Crohn e encontra-se em pleno tratamento, o que obstaria o encerramento do contrato.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição do recurso de apelação cível ora em julgamento, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, cumpre pontuar inicialmente que, no contexto de julgamento do Tema 1082, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, no caso de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento.

A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3.
Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido -
é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência;
(v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em exame, verifico que um dos beneficiários, o apelado Natan Pinho Bussotti, foi diagnosticado com Doença de Crohn desde novembro de 2021, encontrando-se, à época do envio da notificação de rescisão do plano de saúde, em tratamento médico, conforme atesta o laudo de ID 9275853. Portanto, a hipótese narrada amoldaria-se às conclusões firmadas no supramencionado Tema 1082, o que impediria a rescisão do contrato.

É bem verdade que há entendimento jurisprudencial no sentido de que moléstias como a Doença de Crohn não se sujeitariam às conclusões firmadas pelo E. STJ, em razão de sua natureza congênita e, portanto, de cura inexistente. Isso porque, nesses casos, a rescisão contratual jamais seria possível, posto que o tratamento desse tipo de doença é constante e permanente.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. Ação de Obrigação de Fazer. Rescisão do contrato de plano de saúde coletivo. Possibilidade de rescisão unilateral em planos de saúde coletivos. Entendimento do c. STJ. Inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98. Cumprimento do disposto no art. 1º da Resolução CONSU nº19/1999. Disponibilização de plano individual ou familiar pela operadora sem cumprimento de prazos de carência. Rescisão contratual regular. Operadora deverá manter o plano de saúde. Precedentes desta c. Câmara. Beneficiários em tratamento de doenças crônicas -- Observância da boa-fé objetiva. Bem da vida tutelado que se sobrepõe as questões negociais.
Vedada a manutenção eterna ao plano de saúde coletivo, já extinto, em razão de patologias que não apresentam cura.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001746-24.2024.8.26.0072; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024) (TJSP; AC 1001746-24.2024.8.26.0072; Bebedouro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 28/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO QUE SOFRE DE TEA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1082 DO C. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Cancelamento de plano de saúde coletivo. Beneficiário que sofre de TEA. 2. O D. Juízo de origem extraiu a probabilidade do direito autoral do entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1082. 3. Embora se reconheça a importância das terapias multidisciplinares para a abordagem dos transtornos globais de desenvolvimento, como é o caso do TEA, não se identifica, entre as sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora e musicoterapia, hipótese de tratamento garantidor da incolumidade física do paciente. 4.
O agravado não está em tratamento para doença. É portador de condição neurológica para a qual inexiste cura, portanto, não há como estabelecer a obrigatoriedade de cobertura até a efetiva alta
. 5. Comente-se que a intenção manifestada no entendimento firmado não é outra, senão a de resguardar o segurado que correria risco de vida ou de lesão grave com a imediata interrupção dos cuidados assistenciais que vinham sendo prestados. 6. É relevante enfatizar, por outro lado, que a portadora deve informar aos usuários o direito à portabilidade sem a necessidade do cumprimento de novos prazos de carência. E isso foi feito, conforme documentalmente demonstrado. 7. Recurso provido.

(TJRJ 0025389-45.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 11/07/2024 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL)

Nada obstante, ao apreciar casos envolvendo a doença que acomete o apelado, o entendimento dos Tribunais pátrios é pela observância às conclusões do Tema 1082:

PLANO DE SAÚDE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetiva compelir as rés a manter o plano de saúde do autor. Inconformismo. Acolhimento. Rescisão unilateral que coloca o segurado em situação de desvantagem, em ofensa ao princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Beneficiário que se encontra em tratamento da Doença de Crohn Ileocólica e Perianal, sem previsão de interrupção. Aplicação do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do plano de saúde que se impõe, ainda que a doença que acomete o agravante não tenha cura.
Autor que não pode ficar desassistido até o término da instrução processual. Decisão reformada para deferir a tutela de urgência a fim de determinar às rés que providenciem o restabelecimento do plano de saúde do autor. Recurso provido. (TJSP; AI 2146503-19.2024.8.26.0000; Mauá; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva; Julg. 08/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde. Insurgência da parte ré. Relação de consumo. Arts. 2º, 3º e 47, CDC. Plano de saúde coletivo. Cancelamento unilateral. Rescisão contratual entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Súmulas nº 469 e 608 do STJ.
Autor que é pessoa com doença de crohn, doença intestinal inflamatória e crônica.
Presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. O exame sobre a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência exige análise da probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
Continuidade ininterrupta do tratamento necessária em razão da peculiaridade da enfermidade. Tema 1.082, STJ. Manutenção que se impõe.
Incidência do verbete sumular nº 59 do e. TJRJ. Precedentes. Decisão mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0046966-79.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 10/09/2024; Pág. 518)

Ainda que assim não fosse, verifico que subsiste a abusividade da indigitada rescisão unilateral, uma vez que, a despeito de se tratar de seguro coletivo empresarial, em razão do baixo número de beneficiários, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a necessidade de justificativa idônea para encerramento do contrato.

A propósito, assim já decidiu o E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista"
(EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020).

2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "
é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NÚMERO INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos"
(REsp 1.708.317/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.942.072/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea."
(REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). [...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

In casu
, verifico que não foi apresentada qualquer justificativa para rescisão do contrato em questão (ID 9275859) valendo-se a operadora das cláusulas gerais do seguro coletivo, as quais, conforme exposto, são consideradas abusivas, uma vez que trata-se de um contrato “falso coletivo”, que conta com apenas 04 (quatro) beneficiários.

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja porque não foi assegurado ao apelado a continuidade de seu tratamento médico, seja porque a rescisão deu-se de forma imotivada.

Destaco, por derradeiro, que a referida conclusão também vem sendo alcançada por outros Tribunais pátrios em demandas similares à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONTRATANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. VULNERABILIDADE DOS PLANOS COLETIVOS EM QUANTIDADE INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.
ADEMAIS, BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. RESILIÇÃO UNILATERAL INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que a parte autora integra plano de saúde coletivo empresarial contendo 1 (um) beneficiário (mov. 1.5). 2.
Destaca-se que o Superior Tribunal Superior tem admitido que na hipótese de contratos coletivos com até 30 (trinta) beneficiários - similares à modalidade de contratação individual ou familiar - o tratamento deve ser diferenciado e, por isso, somente podem ser rescindidos mediante envio de notificação com motivação idônea, incidindo a legislação consumerista. 3. Portanto, considerando que a apelante não apresentou comprovação de notificação prévia do beneficiário, com motivação idônea, não justifica a resilição unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, não pode a apelante se valer de cláusula contratual que admite essa resilição, conforme entendimento jurisprudencial. 4. Não bastasse isso, conforme acompanhamentos médicos juntados nos autos (mov. 1.5 a mov. 1.7), o beneficiário apelado se encontra em tratamento de doença grave (doença de Crohn). Logo, a rescisão unilateral do contrato poderá prejudicar o tratamento do beneficiário.
5. E, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos beneficiários migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência. 6. Portanto, mantém-se a sentença que reconheceu que rescisão do contrato realizada de forma unilateral pela apelante foi indevida, devendo ser mantida a liminar de restabelecimento do plano firmado entre as partes. 7. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0005560-98.2024.8.16.0182; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 19/10/2024; DJPR 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESCISÃO INDEVIDA. "FALSO COLETIVO". CONTRATO ATÍPICO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE.
ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM TUTELADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a orientação proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça,
o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde.
2.
O contrato de plano de saúde firmado contendo menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo se enquadra como falso coletivo, de forma que a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 4.
O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Autor se encontra em tratamento de saúde de doença grave e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.
5. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese sob exame, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07144.65-83.2023.8.07.0005; 193.4421; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 15/10/2024; Publ. PJe 24/10/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:20:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54233312112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.